Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Reexaminando o recurso e seus pressupostos objetivos, verifico que o agravo é intempestivo. A decisão que determinou a penhora do imóvel é datada de 18/04/2024 (id 193743331 do processo originário). A publicação retardou, porém foi feita no DJE de 02/05/2024 e considerada publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente (03/05/2024 - sexta-feira), contando-se o prazo a partir de segunda-feira (06/05/2024). O agravo foi interposto em 04/06/2024, portanto, intempestivamente. Houve um pedido de reconsideração, rejeitado em data de 14 de maio de 2024, porém, como se sabe, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. Assim, revendo a decisão inicial, nego seguimento ao recurso por intempestividade. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator